Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722208-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARISTELA DE MELO NEVES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, declinando o interesse e a utilidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos, para decisão de saneamento (art. 357, CPC). Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora